Tribunal: TJSP
Processo: 0504241-89.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão sobre prescrição – Omissão reconhecida – Decisão determinando citação do embargado interrompeu curso do prazo prescricional – Prescrição não caracterizada – Omissão sobre ciência do Município a respeito da alienação do imóvel do embargante a terceiro – Questão de direito expressamente enfrentada – Omissão inexistente – EMBARGOS REJEITADOS.